Tribunal: TJSP
Processo: 0000299-39.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000299-39.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante GLAUCIA
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento,
mantendo a r. sentença tal como foi lançada.
Com o trânsito em julgado e a baixa dos autos, deverá ser expedido mandado
de prisão em desfavor da ré.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000299-39.2018 Taubaté
Apelante: Glaucia Marques da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Flavio de Oliveira Cesar
Voto no 17937
APELAÇÃO CRIMINAL furto
qualificado
tentado autoria e materialidade demonstrados
pena e regime bem aplicados - Recurso da
defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por GLAUCIA
MARQUES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 584/608, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
a condenou por infração ao art. 155, § 4o, IV, c/c 14, II, por três vezes
na forma do artigo 71, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 3
anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 18 dias-multa, no patamar mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 793/802. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
3
subsidiariamente, pede a redução da pena, sendo fixada a pena-base
no mínimo legal, a redução máxima pela tentativa e seja fixado regime
prisional mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 806/820),
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 851/859), opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso defensivo não merece provimento.
GLAUCIA
MARQUES
DA
SILVA
foi
denunciada porque no dia 1o de março de 2018, por volta das
19h20min, na Avenida Charles Schnneider, no 1.600, Taubaté
Shopping, São Lucas, Taubaté/SP, agindo em concurso com
ROSIMEIRE APARECIDA DA CUNHA e WAGNER DOS SANTOS e
outros indivíduos não identificados, subtraíram diversos objetos
avaliados em aproximadamente R$ 9.814,12, pertencente aos
estabelecimentos vítima Lojas Americanas, Lojas Marisa e Lojas
Pernambucanas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
4
A materialidade restou comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (fls.26/43), auto de avaliação (fls. 44/45),
auto de entrega (fls. 55/67) e pela prova oral produzida em juízo.
A testemunha Bruna, em juízo, afirmou que é
fiscal da loja Pernambucanas e observou quando um senhor entrou
na loja, começou a olhar as calças mais caras de forma suspeita e
depois foi embora. Afirmou que após alguns minutos, quando estava
arrumando a vitrine, ouviu o sinal do sensor apitando e um casal
aproveitou para passar pela porta. Afirmou que o segurança do
shopping abordou os Réus e encontrou diversas peças de vestuário
da loja e no veículo deles encontraram mais mercadorias.
A testemunha John, em juízo, afirmou que é
fiscal da Loja Marisa e que viu um casal agindo de maneira suspeita,
mas como não estavam com nenhuma sacola ao sair da loja, e o
sensor não apitou, não os abordou. Afirmou que aproximadamente
meia hora depois o segurança avisou que o casal foi pego furtando as
lojas Pernambucanas e havia diversas peças de vestuário no veículo,
então foi ao local e reconheceu parte das peças como da Loja Marisa.
A testemunha Daniel, em juízo, afirmou que é
funcionário da loja Americanas e observou um senhor agindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
5
forma suspeita, pois colocava vários produtos de forma desordenada
na cesta da loja. Afirmou ter se aproximado e viu quando o indivíduo
abriu o zíper de sua mochila e iria colocar as peças no interior, mas
percebeu a aproximação da testemunha, deixou os produtos, e saiu
da loja. Afirmou que na porta da loja havia uma mulher, que
reconhece como a corré Glaucia, com muitas sacolas e que estava
muito nervosa com o indivíduo e ouviu ela dizendo ao senhor: “você
da muita bandeira”. Afirmou que momentos depois, o segurança do
shopping o procurou informando que um casal havia sido pego
furtando varias lojas e que no carro havia diversos produtos que
poderia ser da loja. Afirmou que foi ao local e reconheceu muitas
mercadorias como vestuário, produtos de higiene e alimentícios.
A testemunha Alexsandro, em juízo, afirmou
que realizava ronda na parte externa do shopping e avistou acorre
Glauce em frente a loja Pernambucanas, momentos depois, ouviu o
alarme sonoro da referida loja e viu um casal saindo da loja com
diversas mercadorias. Afirmou que ao aborda-los a moça jogou as
mercadorias no veículo e saíram correndo para o interior da loja.
Afirmou ter acionado os seguranças do shopping que conseguiram
abordar Glaucia e Wagner, mas havia outros comparsas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
6
conseguiram fugir, como uma senhora que estava na direção do
veículo.
A testemunhas Wesley, em juízo, afirmou que é
segurança e estava realizando a ronda interna quando a ronda
externa acionou informando que um casal havia saído com uma
sacola grande, o que acionou o alarme da loja. Afirmou que abordou a
Glauce e Wagner juntos, que a corré tentou fugir, mas que acabaram
confessando o delito. Por fim, afirmou que pelas filmagens foi
informado que eram seis pessoas participando do furto.
O corréu WAGNER, em juízo, confessou o
crime, mas afirmou que Glaucia e Rosemeire não sabiam de sua
intenção.
A corré/Apelante GLAUCE, em juízo, negou o
crime. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva
foi trazido.
Quanto a corréu Glaucia, ora apelante, vale
transcrever trecho da r. sentença que bem fundamentou: “O terceiro
agente é a acusada GLAUCIA que, segundo a impressão das
testemunhas, serviu de “olheira” para a atuação de um senhor que
teria subtraído bens das Lojas Americanas. Na ocasião, a acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
7
disse ao seu comparsa “você dá muita bandeira”. Em outro
contexto, a ré foi vista na companhia do acusado Wagner na loja
Marisa, vítima do furto, oportunidade em que foram flagrados ali em
atitude suspeita. Segundo funcionário ouvido em juízo, eles
levantaram as roupas “um pouco mais alto” o que gerou suspeita dos
funcionários, os quais estão acostumados com os comportamentos de
seus clientes”.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ela cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em
seu quantum, ou mesmo no regime fixado.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente
pelos
maus
antecedentes
e
considerando
as
circunstâncias do crime, pois agiu com número elevado de agentes,
grande quantidade e diversidade de mercadorias.
Na segunda fase, em razão da reincidência a
pena foi aumentada corretamente em 1/6.
Em virtude da tentativa reconhecida, o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
8
magistrado reduziu, acertadamente, a reprimenda, na fração de 1/3,
tendo em vista o iter criminis percorrido e finalmente aumentou a pena
em 1/5 pela continuidade delitiva, considerando que foram três os
furtos praticados.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena é o fechado e não poderia ser outro, dada a evidente inclinação
da ré para a prática de furtos, tanto que é reincidente, bem como pela
necessidade e garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica
exposta e casos como o dos autos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo a r. sentença tal como foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-39.2018.8.26.0618 -Voto no 17937
9
lançada.
Com o trânsito em julgado e a baixa dos autos,
deverá ser expedido mandado de prisão em desfavor da ré.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator